Tribunal: TJMT
Processo: 1016265-40.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016265-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANE NARCISO SOUZA - CPF: 020.792.461-94 (RECORRENTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1016265-40.2024.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Recorrente:
LUCIANE NARCISO SOUZA
.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de recolhimento de FGTS em decorrência de sucessivas renovações de contrato temporário no cargo de Apoio Administrativo Educacional (Professora), referente ao período de 2019 a 2023. A recorrente sustenta que as renovações descaracterizaram a excepcionalidade da contratação temporária, configurando continuidade no vínculo e fazendo jus ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a recorrente faz jus ao recolhimento do FGTS em virtude da nulidade do contrato temporário, considerando que o vínculo foi mantido por meio de renovações sucessivas, caracterizando desvio da finalidade da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público, mas veda renovações que descaracterizem a temporariedade. Contratos temporários sucessivamente renovados são considerados nulos por desvirtuarem sua finalidade original, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição.

Conforme o Tema 551 do STF (RE 1066677), servidores temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e férias, salvo previsão legal ou desvirtuamento comprovado da contratação. A recorrente demonstrou que houve sucessivas contratações temporárias, evidenciando a continuidade do vínculo e configurando o desvirtuamento da contratação temporária.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 assegura o direito ao FGTS para contratos declarados nulos por desvio de finalidade, desde que mantido o direito ao salário. Assim, a recorrente faz jus ao recolhimento do FGTS referente ao período de 08/2021 a 10/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o recorrido ao recolhimento de 8% do FGTS sobre a remuneração bruta da recorrente, no período de 03/2019 a 12/2023, acrescido de juros moratórios e correção monetária pelo IPCA-E, conforme legislação aplicável.

Tese de julgamento:

Sucessivas renovações de contrato temporário que descaracterizam a excepcionalidade do vínculo geram a nulidade do contrato e asseguram o direito ao FGTS.

O trabalhador em contrato temporário nulo, mas com vínculo mantido e direito ao salário, faz jus ao FGTS no percentual de 8% sobre a remuneração, conforme previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual nº 600/2017; CPC/2015, art. 373, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1066677 (Tema 551), Sessão Virtual de 15 a 21/05/2020.

TJMT, N.U 1062503-54.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 30/09/2024.

TJMT, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 23/10/2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente pretende a condenação do requerido ao pagamento do FGTS não recolhido durante o vínculo empregatício.

Relata que laborou temporariamente
no período compreendido de
2019 a 2023
,
conforme holerites anexados a inicial
, ou seja, teve sucessivas contratações temporárias que fora desvirtuada, razão pela qual faz jus ao FGTS não recolhido pelo requerido na vigência do contrato de trabalho.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se que tal situação
se encontra dentro da periodicidade máxima de renovação
.

Inconformada, a reclamante interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença.
Após análise dos autos, entendo que a decisão merece ser reformada, conforme passo a expor.

Pois bem, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal,
"a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público.”.

Contudo, a ocorrência de renovações sucessivas do contrato temporário descaracteriza a
"situação emergencial",
tornando tais contratos nulos, conforme disposto no § 2º do art. 37 da Constituição Federal de 1988, que estabelece:
“§ 2.º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

O dispositivo mencionado alinha-se com a tese firmada no Recurso Extraordinário nº 1066677, julgado pelo Supremo Tribunal Federal na Sessão Virtual entre 15 e 21 de maio de 2020, que tratou do Tema 551 da repercussão geral.

TEMA 551
: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”.

No caso, é importante destacar que os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Complementar nº 600/2017, que regulamenta a contratação temporária para atender a necessidades excepcionais da administração pública e prevê a possibilidade de prorrogação desses contratos, de acordo com as exigências específicas de cada situação.

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público
:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022).

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
. (Nova redação dada pela LC 719/2022)
(grifei).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos
incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original) (...)

§ 2º Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original).
(grifei).

Ao analisar os holerites anexados pela reclamante à petição inicial, verifica-se que ela exerceu sua atividade como professora no período de 03/2019 a 12/2023.

Esses dados demonstram de forma clara e inequívoca que ocorreu uma sucessão de contratações temporárias, o que descaracterizou a excepcionalidade e temporariedade da contratação, resultando no desvirtuamento de sua finalidade especificamente original.
Tal prática sugere que a relação foi mantida para evitar a formalização de um vínculo permanente, o que contraria as normas aplicáveis, caracterizando uma continuidade no emprego
.

Além disso, o art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

No mesmo sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFISSIONAL DA EDUCAÇAO BÁSICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE 2018 A 2022. LEI COMPLEMENTAR 600/20217. ILEGALIDADE. CONTRATO NULO. FGTS. EXTENSÃO AO PERÍODO NÃO PRESCRITO. STF. TEMA 916. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A contratação temporária tem seu norte estabelecido no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal: “A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”. 2
.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017 dá contornos concretos a norma constitucional, e considera necessidade temporária de excepcional interesse público a “IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC”; (art.2º inciso IV, alínea “b”).3. Quando a contratação temporária é acompanhada de sucessivas renovações, legitima-se a declaração de nulidade de todo o período laborado e a condenação do ente estadual ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito.
(TEMA 916/STF).4. Recurso parcialmente provido. (N.U 1062503-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)
(destaquei).

“
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIONULO. FGTS. BASE DE CÁLCULO. MULTA DE 40% INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2
. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de 12 meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário (art. 2º, inciso IV, e 11, inciso II, §2º).
No presente caso, o contrato temporário como profissional da área da educação, que vigorou de janeiro/2018 a maio/2021, já considerando uma prorrogação, não respeitou a hipótese e o prazo legal.

3.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023). 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1067352-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)
(destaquei)

Assim, não tendo o recorrido conseguido comprovar o recolhimento do FGTS durante o período em que vigorou o contrato temporário, o qual foi renovado sucessivamente, conforme seu dever probatório, conforme estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a recorrente faz
jus
ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários, condenando o requerido ao recolhimento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS),
no período compreendido de 2019 a 2023,
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025